Tribunal: TJES
Processo: 5002790-97.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002790-97.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002790-97.2020.8.08.0024

RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A.
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS DALMASIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EFETUADO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO. B
OLETO RETIRADO EM MEIO NÃO AUTORIZADO PELAS RECORRENTES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTE O ATO ILÍCITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ CARLOS DALMASIO em face de: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A e PAGSEGURO INTERNET LTDA, aduzindo o requerente ter efetuado pagamento de boleto bancário em nome de Aymore Crédito Fin. Ivet, S.A., com fatura emitida pela primeira requerida. Relata que o pagamento teve como beneficiário a empresa PAGSEGURO INTERNET S.A., sendo esclarecido pela empresa Aymore que não recebeu os valores enviados pelo autor.

Pleiteia a condenação dos requeridos em danos materiais de R$ 1.098,80, assim como condenação ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00.

Em sua contestação, as

requeridas Santander e Aymoré alegam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da requerente e a incompetência do juizado para o caso, e, no mérito, ressalta não existir nexo causal entre o dano e qualquer conduta por parte da requerida, se tratando de caso de culpa exclusiva da vítima. Destacam também a inexistência de dano moral e material.

A requerida PagSeguro, por sua vez, em sede de contestação, alega a ausência de comprovante de residência, a ilegit
imidade passiva da ré e a ausência de pretensão resistida pela PagSeguro a título de preliminar. Defende que há fraude praticada por terceiro e que a requerida PagSeguro não tem responsabilidade pela ocorrência,
uma vez que a parte autora não teve a cautela devida para recebimento do boleto de pagamento, buscando a retirada do boleto por via não autorizada, não utilizada, pelo requerido, para envio de boletos, pelo que, não deve ser considerado qualquer ato ilícito do requerido, com consequente improcedência do pedido inicial.
Afirma também ser impossível a
restituição, pois
os fraudadores já embolsaram os valores,
além de reputar a inocorrência de danos morais.

As requeridas Santander e Aymoré ofertaram Recurso Inominado (ID 1264396) tempestivo e devidamente preparado reiterando os argumentos da contestação. Requerem a reforma da r. sentença de primeiro grau.

O autor, ora recorrido, não apresenta Contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o relatório.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo de 1º grau assim dispôs (ID 1264390):

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por JOSÉ CARLOS DALMASIO, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento ao Autor de R$1.098,80 (mil e noventa e oito reais e oitenta centavos) pelo prejuízo material, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do Requerente e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da justiça local
;

b)
Julgar improcedente o pedido de dano moral.”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De plano, rejeito as preliminares de incompetência dos juizados especiais por necessidade de denunciação à lide e do litisconsórcio passivo necessário, na mesma forma da sentença de piso, visto que o beneficiário da transação já consta no polo passivo da ação, como já apontado pelo juízo
a quo
.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, tendo a r. sentença acertadamente invertido o ônus da prova nos os termos do artigo 6º, inciso VIII, CDC dado a hipossuficiência do autor em relação ao réu.

Analisando detidamente os autos, verifico a responsabilidade solidária das requeridas em relação vício na prestação do serviço ao consumidor, ora recorrido, nos artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que participam da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor na medida em que participam da transação efetuada, mesmo que como intermediárias.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

Vislumbro que a parte autora não deixa claro por qual via adquiriu o boleto pago. Não obstante, também não comprova ter emitido o boleto por meio seguro ou pela plataforma autorizada pela requerida, que enfatiza que o pagamento e emissão de contas deve ser feito por meio seguro em seu ambiente virtual, sendo desencorajada a sua realização em meios alternativos como e-mail e
whatsapp
.

A requerida orienta ainda que o usuário se certifique da validade e licitude dos pagamentos nos canais oficiais oferecidos para que tenha segurança no feito, o que não foi feito pelo autor.

Ao não observar estas orientações, certamente que a parte autora não teve o cuidado necessário no momento da retirada do boleto de pagamento, permitindo que terceiros, de forma fraudulenta, fossem os beneficiários do pagamento realizado.

Neste caso, observo que a culpa do prejuízo alegado é, exclusivamente, da parte autora, pois não se atentou ao fato de que a requerida, em sua política de pagamento e página oficial, condena a retirada de boleto em vias alternativas não seguras e orienta os clientes a efetuar os pagamentos pelos meios seguros e controlados por ela.

Não havendo ato ilícito do requerido, certo estou que não se encontra presente o dever de indenizar.

Isto posto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada, de forma a JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém, no mérito,
DOU
-LHE provimento, para
reformar
a sentença de piso
, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial. Deixo de condenar as recorrentes em custas e honorários advocatícios ante a procedência do recurso.

.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.